Tribunal: TJES
Processo: 5008776-43.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008776-43.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: REGINA SOARES DE ABREU KEFFLER
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A AUTORA REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM 17 (DEZESSETE) PARCELAS MENSAIS R$908,97 (NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). ADUZ ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS TAXAS MENSAIS E ANUAIS, RESPECTIVAMENTE, 21,48% E 966,94%. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PELO QUE, CONSIDEROU ABUSIVAS AS TAXAS DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA (CONTRATO Nº P.300.222548-0), E DETERMINOU A READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS, DEVENDO SER APLICADA A TAXA DE JUROS DE 7,99% AO MÊS. DETERMINOU QUE A REQUERIDA REALIZE A REFORMULAÇÃO DO CÁLCULO DO CONTRATO, APLICANDO A TAXA DE JUROS ACIMA DESCRITA SOBRE O VALOR TOMADO POR EMPRÉSTIMO PELO AUTOR (R$4.000,00), PELO PERÍODO DO CONTRATO (17 MESES), APURANDO-SE O VALOR TOTAL DEVIDO E O VALOR DAS FUTURAS PARCELAS. APÓS, A PARTE REQUERIDA DEVERÁ REALIZAR O ABATIMENTO DE TODOS OS VALORES PAGOS E A ADEQUAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. HAVENDO VALORES A SEREM RESTITUÍDOS, CONDENOU, A REQUERIDA, A DEVOLVER, AO AUTOR, DE FORMA SIMPLES, APLICANDO-SE, SOBRE O VALOR DEVIDO (VALOR A SER RESTITUÍDO), JUROS LEGAIS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA (ÍNDICE DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO) DA PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO INOMINADO DO BANCO DEMANDADO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. NO MAIS, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER A CONSUMIDORA A DESVANTAGEM EXAGERADA.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO DA ASSINATURA DO CONTRATO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO CONSIDERAVELMENTE O PATAMAR MÉDIO DO BACEN.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)